Tribunal: TJSP
Processo: 0015105-03.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. Ao condenado por crime hediondo é permitido à aquisição da benesse do livramento condicional desde que cumpridos, concomitantemente, todos os pressupostos objetivos e subjetivos consignados no artigo 83 do Código Penal e não haja reincidência

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. Ao condenado por crime hediondo é permitido à aquisição da benesse do livramento condicional desde que cumpridos, concomitantemente, todos os pressupostos objetivos e subjetivos consignados no artigo 83 do Código Penal e não haja reincidência específica. RECURSO NÃO PROVIDO.